Tribunal: TJES
Processo: 0022905-36.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022905-36.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: REBEKA BARBOSA DE JESUS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. EMISSÃO E QUITAÇÃO DE BOLETOS APÓS O CANCELAMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BENEFICIÁRIA MENOR COM DEFICIÊNCIA E CONSUMIDORA IDOSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de restabelecimento de plano de saúde cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autora, em razão do cancelamento unilateral do contrato por inadimplência sem comprovação de notificação prévia, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência sem comprovação de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de mora; e (ii) estabelecer se o cancelamento do plano, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/98 condiciona a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplência superior a sessenta dias à comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, ônus probatório que incumbe à operadora do plano de saúde.

A ausência de prova da notificação prévia torna ilícito o cancelamento do plano, pois o inadimplemento, por si só, não autoriza a rescisão automática do contrato.

A emissão e posterior quitação de boletos referentes a mensalidades após o suposto cancelamento do contrato geram legítima expectativa de continuidade da relação contratual, caracterizando comportamento contraditório da operadora e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

O cancelamento indevido de plano de saúde, sobretudo quando envolve beneficiária menor com deficiência grave e consumidora idosa, expõe as usuárias a risco de desassistência médica e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 6.000,00 fixado para cada autora revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pela jurisprudência, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

O cancelamento de plano de saúde sem prova da notificação legalmente exigida configura conduta ilícita da operadora.

A cobrança e o recebimento de mensalidades após o suposto cancelamento do contrato violam a boa-fé objetiva e reforçam a abusividade da rescisão.

O cancelamento indevido de plano de saúde que expõe consumidor, especialmente pessoa vulnerável, ao risco de desassistência médica configura dano moral indenizável.

É adequada a indenização por danos morais fixada em valor moderado e compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos de cancelamento indevido de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 14, §3º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, REsp nº 1.891.409/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000327-17.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0022905-36.2016.8.08.0035

AP
ELANTE
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AP
ELAD
AS
:
REBEKA BARBOSA DE JESUS E MARIA ODILIA AQUINO DE JESUS

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 4ª Vara Cível, nos autos da ação de restabelecimento de plano de saúde cumulada com indenização por danos morais movida por REBEKA BARBOSA DE JESUS e MARIA ODILIA AQUINO DE JESUS.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer (restabelecimento do plano), ante a perda superveniente do objeto, uma vez que as autoras informaram a contratação de outro plano de saúde devido à demora processual. No mérito remanescente, o juízo
a quo
reconheceu a ilicitude da conduta da operadora, fundamentando que a rescisão unilateral por inadimplência exige a comprovação da notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, ônus do qual a ré não se desincumbiu. Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada uma das autoras, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a operadora apelante sustenta: (i) a regularidade do cancelamento em virtude do inadimplemento das mensalidades por um período de 84 dias, fato que seria incontroverso nos autos; (ii) a inexistência de ato ilícito, alegando que agiu no exercício regular de direito e em estrita observância às cláusulas contratuais e à legislação de regência; (iii) que a culpa pela rescisão deve ser imputada exclusivamente ao genitor da primeira apelada, responsável pelos pagamentos, configurando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC; (iv) a ausência de danos morais indenizáveis, classificando o ocorrido como mero aborrecimento cotidiano, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna a recorrente, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

C
ontrarrazões
apresentadas.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a validade da rescisão unilateral do contrato por inadimplência, à luz do dever de notificação prévia, bem como a configuração e a quantificação do dano moral suportado pelas apeladas, sendo uma delas menor com deficiência e a outra pessoa idosa.

De início, adianto que o apelo não merece prosperar.

A lide em exame deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde. O ponto nodal da controvérsia reside na observância do art. 13, parágrafo único, inciso II, da referida lei, que dispõe:

"Art. 13. [...] Parágrafo único. Os produtos de que trata esta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

[...] II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;"

Da análise acurada dos autos, observa-se que a operadora apelante sustenta a legitimidade do cancelamento com base no atraso de 84 dias no pagamento das mensalidades. No entanto, não colacionou aos autos qualquer prova robusta de que tenha procedido à notificação formal e prévia das consumidoras até o 50º dia de atraso, conforme exigência legal cogente.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte
é uníssona no sentido de que o inadimplemento, por si só, não autoriza o cancelamento automático do plano, sendo indispensável a notificação prévia e válida para que o beneficiário tenha a oportunidade de purgar a mora. Nesse sentido, colaciono o recente entendimento da Corte Cidadã:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. 1. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde [...] desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98). 2.
Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário
[...]" (STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, T4, Julgamento: 09/09/2024, DJe 12/09/2024).

Ademais, resta configurado comportamento contraditório da apelante, violando o princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). As provas demonstram que, mesmo após o suposto cancelamento, a operadora emitiu boletos referentes aos meses em atraso, os quais foram devidamente quitados pelas apeladas em 04/07/2016. O recebimento de valores após a rescisão gera no consumidor a legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual, tornando a negativa de restabelecimento um ato ilícito.

Este Tribunal já se manifestou em caso análogo:

"EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. [...]
PAGAMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é abusiva, sobretudo quando o beneficiário adimplir as mensalidades subsequentes ao débito." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003271720228080024, 4ª Câmara Cível).

No que concerne aos danos morais, a conduta da operadora não pode ser mitigada como mero aborrecimento. A privação do acesso a serviços de saúde, especialmente em se tratando de beneficiária portadora de paralisia cerebral e Síndrome de West (Rebeka) e de pessoa idosa (Maria Odilia), atenta contra a dignidade da pessoa humana e causa angústia que transcende a barreira do cotidiano. O risco de desassistência para pacientes de alta vulnerabilidade é
in re ipsa
, justificando plenamente o dever de indenizar.

Corroborando esta tese, o STJ reafirmou recentemente:

"1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é nula, justificando a reintegração do beneficiário. 2.
A indenização por danos morais é devida em caso de exclusão indevida do plano de saúde.
" (STJ - REsp: 1891409 MG 2020/0213578-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4, Julgamento: 07/04/2025, DJEN 10/04/2025).

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora revela-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara e pelo STJ para casos de cancelamento indevido de plano de saúde, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Tal montante cumpre a função pedagógica da pena e a compensação satisfatória do dano, sem exorbitância.

Posto isto, em consonância com a
ratio decidendi
que privilegia a observância estrita do art. 13 da Lei 9.656/98 e a proteção da dignidade do consumidor,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento).

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.